Tribunal: TCU
Processo: 026.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4644/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se da apreciação de expedientes nominados como pedidos de reexame apresentados por Rodrigo Janot Monteiro de Barros (peça 45) e Carlos Fernando dos Santos Lima (peça 59) em face do Acórdão 1642/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que os responsáveis se insurgem contra dispositivo do Acórdão 1642/2022-TCU-Segunda Câmara que converteu o processo em tomada de contas especial, decisão contra a qual não cabe interposição de recurso, nos termos do art. 279 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o suposto vício apontado nas petições a respeito da atuação do Ministério Público junto ao TCU nestes autos não procede e restou elucidado no Voto condutor do Acórdão 4117/2022-TCU-Segunda Câmara , segundo o qual a manifestação do Parquet especializado nestes autos se deu em caráter complementar, como aditamento à inicial da representação, com vistas à correta definição de escopo de exame dos atos e em deferência à autonomia funcional do órgão ministerial de contas em representar perante este TCU e definir o escopo da investigação pretendida; Considerando que a manifestação complementar do MPTCU nestes autos não se confunde com oitiva ministerial após a instrução de mérito, momento processual em que o Parquet poderia se manifestar como custos legis , o que não ocorreu por não ser obrigatória em processo de representação (Regimento Interno do TCU, art. 62, inc. III); Considerando que o suposto vício apontado nas petições a respeito da competência da Segunda Câmara não procede e foi rejeitado por este Tribunal por meio dos Acórdão 1104/2022-TCU-Plenário e 4.117/2022-TCU-Segunda Câmara; Considerando que o conteúdo das petições de peças 45 e 59 já foi considerado como elemento de defesa dos responsáveis por ocasião da prolação do Acórdão 4117/2022-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inc. III e IV, alínea "b", e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos expedientes de peças 45 e 59 como pedido de reexame; recebê-los como meras petições e negar seguimento, com fundamento no art. 279, caput , do Regimento Interno do TCU; e remeter cópia deste acórdão aos peticionantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.909/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 005.472/2021-0 (Representação); Processo 005.580/2021-8 (Representação); Processo 026.997/2020-7 (Representação); Processo 008.544/2022-0 (Solicitação de Certidão); Processo 044.281/2021-8 (Representação) 1.2. Peticionantes: Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX); Carlos Fernando dos Santos Lima (XXX.825.449-XX). 1.3. Interessados: Antonio Carlos Welter (XXX.615.420-XX); Carlos Fernando dos Santos Lima (XXX.825.449-XX); Isabel Cristina Groba Vieira (XXX.398.621-XX); Jerusa Burmann Viecili (XXX.740.240-XX); Rodrigo Janot Monteiro de Barros (XXX.478.726-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.9. Representação legal: Eugenio Pacelli de Oliveira (45.288/OAB-DF), representando Isabel Cristina Groba Vieira; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), representando Antonio Carlos Welter; Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Rodrigo Janot Monteiro de Barros; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34.406/OAB-DF), representando Jerusa Burmann Viecili; Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF), representando Carlos Fernando dos Santos Lima. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.